Tribunal: STF
Processo: ARE 1423482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.



    1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, ao qual caberá o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias.



    2. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.



    3. Aplicável a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, a incidir em 10% (dez por cento) sobre os honorários fixados pela sentença, observado o escalonamento previsto no § 5º do mesmo artigo.



    4. O percentual final será de 11% quando enquadrados no inciso I do §3º; de 8,8% quando enquadrados no inciso II, e assim sucessivamente, conforme escalonamento previsto no §5º



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 37; 93, inciso IX; 150, inciso I, 201; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As alíquotas variavam de acordo com o grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL) decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), segundo a atividade preponderante da empresa. Se na atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho é leve, a alíquota é de 1%, risco médio 2% e grave 3%.



    No regulamento do preceito legal, o art. 202, §3º do Decreto 3.048/99 considera como "preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos". O enquadramento na atividade é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante estabelecida conforme a Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).



    O art. 2º do Decreto 6.957/09, ao alterar o Decreto 3.048/99, deu nova redação ao seu Anexo V, que traz a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a classificação CNAE, reclassificando diversas atividades econômicas.



    Os critérios utilizados para apurar o grau de risco inicial obedeceram a critérios de ordem técnica do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da legalidade porque o novo enquadramento atribuído ao Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo art. 2º do Decreto 6.957/09 não interferiu nas alíquotas da contribuição, que estão fixadas em lei. Como as alíquotas do SAT estão fixadas em lei e esta atribui à Administração apurar as estatísticas de acidente do trabalho, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para, ignorando os dados técnicos que devem ser utilizados para apurar o grau de risco de acidentes do trabalho, determinar que seja aplicada a menor alíquota prevista em lei.



    (...)



    O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 677725 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 554), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/02/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente